Tribunal: STJ
Processo: 0824430-18.2025.8.15.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 234229 - PB(2026/0097869-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: VANESSA COELHO (PRESO)
ADVOGADO
: ADELK DANTAS SOUZA - PB019922
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE
DROGAS. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE E APETRECHOS DO
TRÁFICO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso em
e manteve prisão preventiva da agravante, denunciada pela prática do crime de
habeas corpus
tráfico de drogas.
2. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta para a custódia cautelar, invoca
primariedade, imprescindibilidade da agravante aos cuidados de mãe idosa e enferma,
suficiência de medidas cautelares do
do CPP e a orientação de que a prisão preventiva
art. 319
não pode antecipar a pena, bem como a exigência de fundamentação concreta introduzida no
§ 4o, do CPP, requerendo a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por
art. 312,
cautelares alternativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva da agravante, fundada na
apreensão de significativa quantidade de maconha, na existência de balanço de precisão, caderno
de anotações e embalagens, em local indicado como ponto de venda de drogas, está
concretamente justificada para garantia da ordem pública, à luz do
do CPP e da
art. 312
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, apesar de alegadas
condições pessoais favoráveis e de circunstâncias familiares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O decreto de prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, lastreada na apreensão de
considerável quantidade de substância entorpecente (aproximadamente 7,54 kg de maconha),
associada à presença de balanço de precisão, caderno de anotações típico da contabilidade do
tráfico e embalagens para acondicionamento em local indicado como ponto de venda de drogas,
o que revela a gravidade concreta da conduta e a habitualidade na prática delitiva, justificando a
segregação para garantia da ordem pública.
5. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa, trabalho lícito e a alegada
necessidade de cuidar de mãe idosa e enferma, não afastam, por si sós, a prisão preventiva
quando demonstrados, de forma concreta, os requisitos do
do CPP.
art. 312
Documento eletrônico VDA56528334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:12
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 57c0da67-7140-42b7-80f5-a3839b813f7a

6. A gravidade concreta da conduta delituosa e o risco à ordem pública demonstram a
insuficiência e inadequação das medidas cautelares alternativas previstas no
do CPP,
art. 319
razão pela qual é inviável a substituição da prisão por cautelares diversas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que negara
provimento ao recurso em
e conservou a prisão preventiva da agravante.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. A apreensão de significativa quantidade de drogas, associada a apetrechos típicos do tráfico e
à utilização de local apontado como ponto de venda, constitui fundamentação concreta idônea
para a decretação e manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública.
2. Condições pessoais favoráveis, inclusive primariedade e alegada responsabilidade por
cuidados de familiar enfermo, não impedem a custódia cautelar quando demonstrado, de forma
concreta, o periculum libertatis.
3. A gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública podem tornar inadequadas e
insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no
do CPP.
art. 319
Dispositivos relevantes citados: CPP,
caput e § 4o; CPP,
art. 312,
art. 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, j.
STJ,
967.318/SP,
5/3/2025;
AgRg no HC
Sexta Turma, j.
STJ, AgRg no HC
Sexta
959.647/SP,
12/2/2025;
855.969/SP,
Turma, j.
STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, j.
STJ, AgRg no
1/7/2025;
984.732/PE,
18/6/2025;
RHC
Quinta Turma, j.
181.801/MG,
28/8/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
30/04/2026
06/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
06 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56528334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:12
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 57c0da67-7140-42b7-80f5-a3839b813f7a

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 234229 - PB(2026/0097869-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: VANESSA COELHO (PRESO)
ADVOGADO
: ADELK DANTAS SOUZA - PB019922
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE
DROGAS. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE E APETRECHOS DO
TRÁFICO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso em
e manteve prisão preventiva da agravante, denunciada pela prática do crime de
habeas corpus
tráfico de drogas.
2. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta para a custódia cautelar, invoca
primariedade, imprescindibilidade da agravante aos cuidados de mãe idosa e enferma,
suficiência de medidas cautelares do
do CPP e a orientação de que a prisão preventiva
art. 319
não pode antecipar a pena, bem como a exigência de fundamentação concreta introduzida no
§ 4o, do CPP, requerendo a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por
art. 312,
cautelares alternativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva da agravante, fundada na
apreensão de significativa quantidade de maconha, na existência de balanço de precisão, caderno
de anotações e embalagens, em local indicado como ponto de venda de drogas, está
concretamente justificada para garantia da ordem pública, à luz do
do CPP e da
art. 312
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, apesar de alegadas
condições pessoais favoráveis e de circunstâncias familiares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55729093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:18:28
Código de Controle do Documento: ad158b17-785a-4cfa-8e45-8f2fb6250440

4. O decreto de prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, lastreada na apreensão de
considerável quantidade de substância entorpecente (aproximadamente 7,54 kg de maconha),
associada à presença de balanço de precisão, caderno de anotações típico da contabilidade do
tráfico e embalagens para acondicionamento em local indicado como ponto de venda de drogas,
o que revela a gravidade concreta da conduta e a habitualidade na prática delitiva, justificando a
segregação para garantia da ordem pública.
5. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa, trabalho lícito e a alegada
necessidade de cuidar de mãe idosa e enferma, não afastam, por si sós, a prisão preventiva
quando demonstrados, de forma concreta, os requisitos do
do CPP.
art. 312
6. A gravidade concreta da conduta delituosa e o risco à ordem pública demonstram a
insuficiência e inadequação das medidas cautelares alternativas previstas no
do CPP,
art. 319
razão pela qual é inviável a substituição da prisão por cautelares diversas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que negara
provimento ao recurso em
e conservou a prisão preventiva da agravante.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. A apreensão de significativa quantidade de drogas, associada a apetrechos típicos do tráfico e
à utilização de local apontado como ponto de venda, constitui fundamentação concreta idônea
para a decretação e manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública.
2. Condições pessoais favoráveis, inclusive primariedade e alegada responsabilidade por
cuidados de familiar enfermo, não impedem a custódia cautelar quando demonstrado, de forma
concreta, o periculum libertatis.
3. A gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública podem tornar inadequadas e
insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no
do CPP.
art. 319
Dispositivos relevantes citados: CPP,
caput e § 4o; CPP,
art. 312,
art. 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, j.
STJ,
967.318/SP,
5/3/2025;
AgRg no HC
Sexta Turma, j.
STJ, AgRg no HC
Sexta
959.647/SP,
12/2/2025;
855.969/SP,
Turma, j.
STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, j.
STJ, AgRg no
1/7/2025;
984.732/PE,
18/6/2025;
RHC
Quinta Turma, j.
181.801/MG,
28/8/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra decisão
VANESSA COELHO
que negou provimento ao recurso em
mantida a prisão cautelar da agravante
habeas corpus -
pelo delito de tráfico de drogas.
Documento eletrônico VDA55729093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:18:28
Código de Controle do Documento: ad158b17-785a-4cfa-8e45-8f2fb6250440

Nas razões, a defesa reafirma a ausência de fundamentação concreta para a prisão
preventiva, sustenta a primariedade da agravante, a imprescindibilidade de seus cuidados à mãe
idosa e enferma, a suficiência de medidas cautelares do
do CPP, e aponta que a decisão
art. 319
monocrática teria se apoiado em gravidade abstrata e na quantidade de droga apreendida
(aproximadamente 7,54 kg de maconha), sem demonstração de risco atual. Invoca ainda a
orientação jurisprudencial do STJ de que a preventiva não pode antecipar pena e a alteração
legislativa que incluiu o § 4o ao
do CPP pela
exigindo
art. 312
Lei no 15.272/2025,
fundamentação concreta (e-STJ, fls. 93-101).
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada para conhecer do recurso em
habeas corpus e conceder a ordem, com a revogação da prisão preventiva, facultada a
substituição por medidas cautelares diversas da prisão; subsidiariamente, a submissão do recurso
à apreciação da Turma (e-STJ, fls. 101-102).
É o relatório.
VOTO
Sem razão à agravante.
A prisão preventiva foi assim decretada:

“(...) o depoimento dos policiais condutores e dos demais elementos informativos
colhidos até o presente momento, consubstanciado na apreensão de considerável
quantidade de substâncias entorpecentes, balança de precisão e embalagens para
acondicionamento, em um local apontado como ponto de venda de drogas.
[...] Foram apreendidos, além de uma grande quantidade de substância análoga à
maconha (peso líquido total de 7.546,60g, conforme Laudo de Constatação), uma
balança de precisão, um caderno de anotações típico da contabilidade do tráfico, e
diversas embalagens prontas para a mercância da droga.
[...] A grande quantidade e variedade das drogas apreendidas, a forma de
acondicionamento, a presença de balança de precisão e outros apetrechos, bem como
o local da apreensão, são indícios fortes da prática do tráfico.
A liberdade da indiciada representa grave risco à saúde pública e à ordem social,
fomentando a violência e a criminalidade.

A decisão está em consonância com a jurisprudência desta Corte.
A recorrente tinha armazenado, em local indicado como ponto de venda de drogas,
significativa quantidade de maconha e balança de precisão, assim como caderno de anotações
típico da contabilidade do tráfico, a indicar a gravidade do fato e habitualidade na conduta
criminosa, razões que justificam o encarceramento cautelar dada a necessidade de assegurar a
ordem pública.
Documento eletrônico VDA55729093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:18:28
Código de Controle do Documento: ad158b17-785a-4cfa-8e45-8f2fb6250440

Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a
diversidade dos entorpecentes encontrados com agente, quando evidenciarem a maior
reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. APREENSÃO DE
CONSIDERÁVEL QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo regimental contra decisão desta relatoria que não conheceu do
habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado da suposta
prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da
existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da
autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se
ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP),
demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
3. No caso, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de
garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada
ao agravante, evidenciada pela apreensão de considerável quantidade e variedade de
drogas, notadamente 1 porção de maconha, com peso de 3,86g; 254 pinos contendo
cocaína, com peso de 180,18g; 1 porção grande e 1 porção média de cocaína, com
peso de 169,11g; 1 pedra de crack, com peso de 15,24g; 1 porção média de cocaína,
com peso 6,64g, e pelo envolvimento de adolescente na prática criminosa.
4. Sobre o tema, "[a] orientação do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade
da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar
a ordem prisional (HC n. 115.125, Relator Ministro Gilmar Mendes; HC n. 113.793,
Relatora Ministra Cármen Lúcia; HC n. 110.900, Relator Ministro Luiz Fux)".
(AgRg no HC n. 210312, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado
em
DJe
.
28/3/2022,
31/3/2022)
5. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa
e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os
requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
6. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas
previstas no
do Código de Processo Penal são insuficientes para a
art. 319
consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e
concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras
medidas cautelares mais brandas.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
967.318/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
5/3/2025,
10/3/2025.

Documento eletrônico VDA55729093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:18:28
Código de Controle do Documento: ad158b17-785a-4cfa-8e45-8f2fb6250440

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE E VARIEDADE. ALEGAÇÃO DE QUE
O AGRAVANTE FOI AGREDIDO POR POLICIAIS. VIA INADEQUADA.
1. O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse
modo a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente
comprovada a existência do periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de
alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da
medida extrema, previstos na legislação processual penal.
2. No caso, a prisão preventiva teve como lastro a
de
quantidade/variedade
entorpecente, tendo em vista que o agravante e seu comparsa foram flagrados na
posse de 129 porções de maconha, 25 pedras de crack e 167 microtubos contendo
cocaína, o que o Superior Tribunal de Justiça tem admitido como fundamentação
idônea para a decretação e manutenção da custódia cautelar em razão da gravidade
concreta da conduta.
3. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas
no
do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a
art. 319
proteção da ordem pública, sendo certo, ainda, que condições subjetivas favoráveis
do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes
os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.
4. O entendimento desta Corte Superior é de que "[a] comprovação a respeito da
ocorrência ou não das alegadas agressões policiais é matéria que demanda incursão
no contexto fático-probatório, providência incabível na via ora trilhada (AgRg no HC
n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
669.316/PR,
em
DJe de
" (AgRg no RHC n.
relator Ministro
8/6/2021,
14/6/2021)
188.040/SP,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
8/4/2024,
11/4/2024)
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
959.647/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
12/2/2025,
17/2/2025.
Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que é inviável a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que
a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do recorrente. Sobre o tema: AgRg no HC
n.
relator Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em
855.969/SP,
1/7/2025,
DJEN de
AgRg no HC n.
relator Ministro CARLOS CINI
7/7/2025;
984.732/PE,
MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), QUINTA TURMA, julgado
em
DJEN de
AgRg no RHC n.
relator Ministro RIBEIRO
18/6/2025,
26/6/2025;
181.801/MG,
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
DJe de
28/8/2023,
30/8/2023.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55729093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:18:28
Código de Controle do Documento: ad158b17-785a-4cfa-8e45-8f2fb6250440

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 234.229 / PB
Número Registro: 2026/0097869-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08244301820258150000 8244301820258150000
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MÔNICA NICIDA GARCIA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VANESSA COELHO (PRESO)
ADVOGADO
: ADELK DANTAS SOUZA - PB019922
RECORRIDO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VANESSA COELHO (PRESO)
ADVOGADO : ADELK DANTAS SOUZA - PB019922
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
TERMO
Documento eletrônico VDA56492958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:41:23
Código de Controle do Documento: e21d74df-9116-4f27-bfed-a287960258f4

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56492958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:41:23
Código de Controle do Documento: e21d74df-9116-4f27-bfed-a287960258f4